Tribunal: TJES
Processo: 5003628-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003628-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGIL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007063-17.2023.8.08.0024

APELANTE: PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. PORTAL DO DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES. DISPONIBILIZAÇÃO FUNCIONAL DO PORTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança preventivo impetrado em face de suposto ato coator do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada. Os apelantes alegam a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre vendas interestaduais a consumidores finais não contribuintes, em razão de supostas falhas no Portal do DIFAL, o qual consideram inoperante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta ausência de completa funcionalidade do Portal do DIFAL inviabiliza a exigência do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais; (ii) verificar se o Portal atualmente existente atende às exigências legais previstas na Lei Complementar nº 190/2022 e no art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do ICMS-DIFAL, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral e nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, depende da edição de lei complementar, cuja exigência foi atendida com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

4. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 3º da LC nº 190/2022, impondo apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de anterioridade anual.

5. O Portal do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS nº 235/2021, está em funcionamento e atende às exigências legais mínimas, conforme previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996.

6. A utilização do portal não é obrigatória, havendo outros meios para o recolhimento do imposto, sendo o portal apenas uma ferramenta facilitadora.

7. A alegação de que o portal é inoperante carece de prova pré-constituída, sendo certo que eventual discussão a respeito de sua funcionalidade demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita do mandado de segurança.

8. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais é pacífica no sentido de que eventuais falhas operacionais do portal não afastam a exigibilidade do ICMS-DIFAL, desde que atendidos os requisitos legais para a cobrança do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigibilidade do ICMS-DIFAL não está condicionada à perfeita funcionalidade do Portal DIFAL, desde que existam ferramentas disponíveis que permitam o cumprimento das obrigações tributárias.

2. Eventuais falhas técnicas ou incompletudes do portal não constituem óbice à cobrança do tributo, cuja exigibilidade decorre da legislação vigente e não da plenitude da ferramenta disponibilizada.

3. A discussão sobre a suficiência técnica do portal demanda dilação probatória, sendo, portanto, incabível no âmbito do mandado de segurança preventivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, art. 24-A; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093 da RG); STF, ADI nºs 7066, 7070 e 7078; TJES, AC nº 5004719-97.2022.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 06/03/2024; TJES, AC nº 5008919-50.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22/04/2024; TJSP, ApCiv nº 1005192-29.2023.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 16/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AGIL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA E OUTRO
em face da sentença (ID 11863545) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança preventivo impetrado em face de suposto ato coator de lavra do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 11863548), o apelante sustenta que deve ser afastada a cobrança de ICMS-Difal incidente sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas a destinatários não-contribuintes situados no Estado do Espírito Santo em razão de o “Portal do DIFAL” ser inoperante.

Nesse contexto, afirma que
“o Portal do DIFAL foi criado em 30/12/2021, porém, até a presente data, ele não preenche os requisitos exigidos pelo legislador, tornando-o inútil para o fim a que se destina
”.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 1186364.

Pois bem.

Em breve escorço histórico, rememoro que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema n. 1.093 da repercussão geral, sedimento que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

Na ocasião, restou decidido que as leis locais que previam a cobrança do ICMS-Difal teriam sua eficácia suspensa até a superveniência da lei complementar federal, destinada à disciplina de normais gerais, o que, na prática, deu azo à edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Ou seja, desde então refutou-se a ideia de que a mera existência de ato normativo do Confaz autorizaria a produção de efeitos para fins de cobrança de ICMS-Difal, atividade a qual, friso, restou subordinada à existência de lei complementar federal regulando a matéria.

Assim, fato é que há previsão na legislação estadual para a cobrança do ICMS-Difal, cuja eficácia, todavia, teve início com a edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Também cumpre rememorar que o Pretório Excelso, quando do julgamento das ADI 7066, 7078 e 7070 decidiu que a previsão contida no art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022 é constitucional e impõe a observância da anterioridade nonagesimal.

Ainda naquela ocasião,
rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal
, uma vez que
“a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”
, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.

Menciono que, em atenção ao referido entendimento, já se pode observar inúmeros julgados no âmbito desta Corte de Justiça a respeito do tema, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COBRANÇA DO DIFAL/ICMS NO EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/22 – OBSERVÂNCIA AO "PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL" – IMPROCEDÊNCIA DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da repercussão geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093).
2. Ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade números 7066, 7070 e 7078, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando o princípio da anterioridade anual, na medida em que aquela Lei Complementar Federal nº. 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.
(TJES. AC 5004719-97.2022.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 06/03/24)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema n. 1.093 da repercussão geral, sedimentou que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na ocasião, restou decidido que as leis locais que previam a cobrança do ICMS-Difal teriam sua eficácia suspensa até a superveniência da lei complementar federal, destinada à disciplina de normais gerais, o que, na prática, deu azo à edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022.
2. No que se refere à discussão alusiva à incidência dos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, o Pretório Excelso, quando do julgamento das ADI 7066, 7078 e 7070, sedimentou por completo a discussão travada, decidindo que a previsão contida no art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022 é constitucional e impõe a observância da anterioridade nonagesimal. 3. Na mesma ocasião, rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que “a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.
4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. (TJES. AC 5008919-50.2022.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 22/04/2024)

Sublinho, ainda nesse particular, que a decisão exarada pela Corte Suprema em sede de controle concentrado de constitucionalidade é formalmente vinculante (art. 102, §2º, CF/88; art. 927, I, CPC), sendo, pois, de reprodução obrigatória.

Estabelecidas essas premissas, no que concerne especificamente aos alegados vícios no Portal do Difal - instituído pelo Convênio ICMS n. 235/2021 - que, no entender do apelante, inviabilizariam sua cobrança, constatado que a aludida tese não merece prosperar.

E tal se dá porque, em uma primeira análise, eventuais vícios no aludido portal demandam comprovação por meio de dilação probatória,
incompatível com a via eleita pelo recorrente, do mandado de segurança preventivo
. Trata-se de circunstância que, por si só, enseja a denegação da segurança.

Ainda que assim não fosse, é necessário destacar que o portal em questão encontra-se em funcionamento regular, atendendo às exigências previstas no art. 24-A, da Lei Complementar n. 87/96, inexistindo notícias a respeito de obstáculos que impeçam a regular cobrança do tributo. Inclusive, eventuais dificuldades operacionais não ensejam a inexigibilidade do tributo, cuja cobrança, conforme exposto, já fora declarada constitucional.

Ademais, é válido consignar que
a própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

A propósito, as conclusões aqui firmadas são consonantes com o entendimento deste Colendo Tribunal de Justiça ao apreciar demandas idênticas à presente, senão vejamos:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AO APELO DO ESTADO, PELO PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS E A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MÉRITO DO APELO DA EMPRESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. A EVENTUAL AUSÊNCIA DA FERRAMENTA OU O SEU APRIMORAMENTO NÃO INVIABILIZA O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. EVENTUAL INCOMPLETUDE DAS FERRAMENTAS NÃO EXIME O RECOLHIMENTO DO ICMS DIFAL. SENTENÇA DENEGATÍORIA DA SEGURANÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2) Mérito do apelo da sociedade empresária - A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.
A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba ‘serviços’, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96.

Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de mandado de segurança. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.
3) Nos termos do artigo 24-A, da Lei Complementar 87/1996, ‘os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo’, preconizando, ainda, o § 2º, do dispositivo legal em referência, que ‘o portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação’. A leitura do dispositivo legal ‘sub examine’ não confere margem à interpretação pretendida pela recorrente, no sentido de que restou instituído pelo legislador complementar, requisito essencial para a finalidade de instituir a cobrança da exação em questão.
Pelo contrário, trata-se da previsão de criação de ferramenta que possibilite facilitar e aperfeiçoar a forma de cobrança e apuração do ICMS nas operações interestaduais, de modo que, mesmo que sua existência e funcionamento ainda não se encontrem perfectibilizados, não se mostra desconstituída a exigibilidade do Tributo em questão, respeitada a hipótese de incidência.
3.1)
A incompletude das ferramentas disponibilizadas na plataforma unificada não constitui óbice apto a eximir a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária, cabendo ao contribuinte se valer das vias ordinárias disponíveis para efetivar o respectivo recolhimento.
4) Apelação da empresa conhecida e improvida, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança.

(TJES - AC 5004718-78.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL-ICMS – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – CRIAÇÃO DE PORTAL NACIONAL PARA APURAÇÃO CENTRALIZADA DO TRIBUTO – REQUISITO ATENDIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 235/2021 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Entre as inovações instituídas pela norma supramencionada está a criação de um portal contendo informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias relacionadas ao DIFAL e ferramentas que permitam a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.
4. O Portal a que se refere o art. 24-A da Lei Complementar n° 87/1996, foi criado por meio do Convênio nº 235/2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, podendo ser acessado no endereço eletrônico “https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal”, onde
na aba “Serviços” constam todas as orientações e os links para emissão das guias de recolhimento do tributo em todas as unidades da federação de forma centralizada, não havendo nenhum óbice para o cumprimento da obrigação, circunstância que comprova a inexistência do direito líquido e certo alegado na inicial.
5.
A pretensão de afastar a exigibilidade do DIFAL do ICMS com fundamento na suposta insuficiência das ferramentas disponibilizadas no aludido portal, por não ter sido comprovada por prova pré-constituída, revela-se incompatível com a via processual do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.
6. Recurso desprovido.

(TJES - AC 5008825-68.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Clem de Oliveira, Data: 17/10/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL DIFAL. SUPOSTAS INSUFICIÊNCIAS FUNCIONAIS. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança pretendida.
A impetrante alega irregularidade na cobrança da diferença de alíquotas do ICMS (DIFAL) antes da completa implementação do Portal da DIFAL, conforme previsto na Lei Complementar nº 190/2022, requerendo a exclusão da exigibilidade do tributo até a integral disponibilização das ferramentas previstas na legislação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de um portal da DIFAL com todas as funcionalidades previstas impede a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS; (ii) avaliar se as ferramentas atualmente disponibilizadas pelo portal atendem aos requisitos legais estabelecidos pela Lei Complementar nº 190/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso, pois o portal da DIFAL encontra-se operacional, nos termos do Convênio ICMS nº 235/2021, e disponível no endereço eletrônico correspondente. 4. O Portal da DIFAL disponibiliza as informações e ferramentas básicas necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, incluindo a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento, conforme art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação dada pela LC nº 190/2022. 5. A insuficiência alegada pela apelante, referente à emissão de uma única guia mensal, não configura impedimento para a cobrança do tributo. A legislação apenas prevê a criação de uma ferramenta facilitadora, e não a concentração exclusiva de todas as operações tributárias em um ambiente único. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais problemas técnicos ou dificuldades operacionais do portal não afastam a exigibilidade do ICMS-DIFAL, pois essas questões demandam dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. 7. A utilização do portal não é obrigatória, havendo outros meios disponíveis para o recolhimento do imposto, o que reforça que sua funcionalidade é meramente acessória, sem prejuízo da exigibilidade do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à perfeita funcionalidade do Portal DIFAL, desde que haja ferramenta disponível que permita o cumprimento das obrigações tributárias, conforme previsto na Lei Complementar nº 190/2022. 2. Eventuais falhas ou incompletudes do portal não inviabilizam a cobrança do tributo, que permanece exigível, respeitada a legislação aplicável. [...]

(TJES - AC 5022743-42.2023.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 09/12/2024)

Trata-se, também, de entendimento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
Mandado de segurança preventivo. Pretensão à declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, por ausência de fundamento legal. Impossibilidade.
Exação amparada na LC nº 190/2022, que estabelece normas gerais sobre o tema, e na Lei Estadual nº 17.470/2021. Teses firmadas pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 e RE nº 1.287.019 (Tema 1.093) e das ADI nº 7066, 7077 e 7078. Editada Lei Complementar nº 190/2022, cujo artigo 3º condicionou sua eficácia ao lapso temporal de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação (anterioridade nonagesimal). Previsão da exação contida na Lei Estadual nº 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual nº 17.470/2021.
Alegação de ausência de portal próprio para cobrança (art. 24-A, § 4º, da Lei Kandir). Descabimento. Plataforma implementada pelo Convênio ICMS nº 235/2021. Insatisfação da apelante com as funcionalidades do portal que não tem o condão de impedir a exação.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 1005192-29.2023.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. CONDIÇÃO NÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS-difal ao estado de Goiás até a disponibilização integral do portal nacional do difal e a edição de nova legislação estadual. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de pleno funcionamento do portal nacional do difal impede a exigibilidade do tributo;iii. Razões de decidir3.
O portal nacional do difal tem por finalidade facilitar a apuração e o cumprimento das obrigações tributárias, não sendo condição suspensiva para a exigibilidade do tributo. 4. O fato gerador do ICMS-difal ocorre com a saída da mercadoria do estabelecimento remetente, nos termos do artigo 116, I, do Código Tributário Nacional, independentemente da integral implementação do portal nacional do difal. 5. Precedentes desta corte reconhecem que a falta de plena operacionalização do portal nacional do difal não exime os contribuintes do recolhimento do tributo.
lV. Dispositivo e tese6. Apelação cível conhecida, porém, desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
O portal nacional do difal, previsto na LC 190/2022, não constitui condição suspensiva da exigibilidade do tributo.
2. A cobrança do ICMS-difal no estado de Goiás é válida, independentemente da edição de nova legislação estadual após a decisão do STF no tema 1093 e na adi 5469.dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, VII e VIII; CTN, art. 116, I; LC 87/1996, art. 24-a; LC 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1093, re 1.237.351; STF, adi 5469; TJGO, apelação cível 5120141-75.2023.8.09.0051; TJGO, apelação cível 5118941-33.2023.8.09.0051; TJGO, apelação cível 5067900-19.2022.8.09.0065; TJGO, apelação / remessa necessária 5131986-07.2023.8.09.0051. (TJGO; AC-Ms 5359157-18.2024.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; DJEGO 10/04/2025)

Com efeito, conclui-se que a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois como exposto, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança do tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que esses não foram arbitrados na origem em razão do que dispõe o art. 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/04/2025 às 18:01:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56710429042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.